Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PRIVADO. OMISSÃO DO ESTADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. TEMA 1033. RESSARCIMENTO LIMITADO. CRITÉRIO DO SUS. VALORES A SEREM DISCUTIDOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente em parte o pedido inaugural, para determinar que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde. Em sede recursal, o recorrente aduz que não ficou determinado na sentença recorrida, conforme firmado de forma vinculante por Eg. TJDFT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que a discussão sobre valores deve ser feita em procedimento próprio, com a participação do nosocômio particular. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devam ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, bem como que os preços a serem discutidos em ação ou procedimento administrativo próprios não podem exceder o critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme TEMA 1033/STF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32465047). Ente estatal dispensado do recolhimento de custas processuais. Contrarrazões apresentadas (ID 32465048). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 32632209).
3. Narram os autos que a Central de Regulação de leitos de UTI recebeu em 18/09/2021 às 22h06min ordem judicial para transferência para leito de UTI da rede pública de acordo com a prioridade clínica definida pelo CRIH. Em sequência, o nome da autora foi inserido no mesmo dia na lista da CRIH, às 22h59min (ID 32465029), sendo admitida em leito regulado de UTI no Hospital de Campanha Anísio Teixeira em 19/09/2021 às 00h58min
4. A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205 em consonância com a Constituição Federal prescreve as ações e serviços de saúde e estipulam suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. A grande demanda pelo Sistema Único de Saúde exige que o Poder Público estipule critérios de admissão de pacientes, em especial em leitos de UTI, em razão do risco à vida dos que se encontram na fila de admissão. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do DF criou a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) para gerir e regular os leitos disponíveis, na rede própria e conveniada, localizados no DF.
8. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados firmou entendimento de que o termo inicial para responsabilizar o Estado pela omissão no fornecimento de leitos de UTI ocorre a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que, no caso dos autos, ocorreu em 08/09/2021, às 00h51 (ID 31339426).
9. No caso, a recorrente foi admitida em leito regulado de UTI no Hospital de Campanha Anísio Teixeira em 19/09/2021 às 00h58min. A transferência para leito de UTI regulado não ocorreu ante a informação do GDF de que a ordem judicial seria cumprida no hospital em que a recorrente se encontrava internada por falta de leito para transferência naquele momento.
10. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir de 18/09/2021 às 22h06min. Neste sentido: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
11. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalto que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação da requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para a requerente, em 18/09/2021 às 22h06min, devendo o ressarcimento ser limitado à tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, ressaltando ainda que os cálculos devidos ao hospital particular pelo GDF devem ser requeridos administrativamente ou, se for caso, judicialmente, já que o hospital não é parte nos autos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.